Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024335-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS MIRANDA LOPES - CPF: 099.071.769-07 (AGRAVANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA E FERIADOS, COM USO DE EQUIPAMENTEO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – COMPROMETIMENTO DO
STATUS LIBERTATIS
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155 – PROMOÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA E ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período em que o indivíduo esteve sob a égide das medidas cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em dias de folga e feriados, com uso de equipamento de monitoração eletrônica, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recurso repetitivos – Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o
status libertatis
do apenado.

Inviável a análise do pedido de aplicação do regime semiaberto, uma vez que essa providência deverá ser previamente analisada pelo Juízo da Execução Penal, após a devida retificação do cálculo penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Douglas Miranda Lopes
, por meio de advogado constituído, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 4000500-15.2020.8.16.0086, indeferiu o pedido de detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

De acordo com o agravante, deve ser computado esse período, mormente porque o
“
uso de tornozeleira atribuída ao reeducando, ora agravante, resultou severas restrições a sua liberdade, eis que teria que recolher-se durante o período noturno, tirando sua liberdade de ir e vir”
(Id. 185633653, p. 3), bem como a decisão de primeiro grau
é contrária aos entendimentos das Corte Superiores.

Acrescenta que faz jus à detração, aplicando-se por analogia o disposto no artigo 42 do Código Penal.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de determinar a detração concernente ao lapso temporal em que permaneceu cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, e estabelecido o regime semiaberto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 185633658), rebatendo a pretensão defensiva e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Oportunizada a retratação, o juiz monocrático manteve incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 185633659).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
desp
rovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“DETRAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MÉRITO: Detração Penal – Medidas Cautelares – Ausência de Previsão Legal – Regime de Cumprimento de Pena – Manutenção do Regime Fechado – Jurisprudência - Impossibilidade de Equiparação – Recurso – Descabimento de pedido. PARECER DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Id. 186730653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto, a questão submetida à apreço diz respeito à possibilidade de concerder ao reeducando
Douglas Miranda Lopes
, a detração referente ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, negado pelo juiz
a quo.

Conquanto o agravante não tenha se dado ao trabalho de especificar, em suas razões recursais, nenhum detalhe sobre a situação prisional do paciente, suas condenações, e tão pouco quanto ao período específico de cumprimento de medidas cautelares, é possível verificar dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática dos crimes de contrabando, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

Registra-se ainda que ele foi agraciado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, em
21.5.2018
, dentre elas o uso de equipamento de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga e feriado e assim permaneceu até
26.10.2020
– período esse em que pretende ver computado como pena efetivamente cumprida.

No caso, a pretensão foi indeferida pelo magistrado singular nos seguintes termos:

“(...)
A questão trazida à baila versa a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU para fazer incluir os períodos que o apenado permaneceu preso preventivamente, bem como, em cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão.

Pois bem. Acerca do instituto da detração penal, o Código Penal assim dispõe:

“Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Em outras palavras, havendo prisão preventiva no curso da Ação Penal que ensejou a Guia ora em execução, viável a sua consideração como detração penal.

Não obstante, em se tratando em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, é pacífico o entendimento de nossos Tribunais Superiores no sentido que tal lapso representa apenas uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, de modo que não se equiparam à prisão. Neste sentido:

(...)

Assim, em que pese o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão implique em parcial restrição da liberdade do apenado, não possui o condão de configurar como prisão preventiva e, por consequência, ensejar a detração penal.

In casu, consoante relatado alhures, o apenado permaneceu preso preventivamente durante 07 dias e, na sequência, cumpriu medidas cautelares diversas da prisão.

Ora, é evidente que, tão somente, a primeira hipótese se amolda à possibilidade legal prevista, ou seja, incluir como detração penal o período de prisão preventiva.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE a pretensão defensiva acostada aos autos para determinar à inclusão como detração dos períodos de 04/03/52018 a 05/03/2018 e de 17/05/2018 a 21/05/2018. Afasto, outrossim, o reconhecimento como detração do lapso temporal de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena, posto que, além de inadimplido o critério objetivo, atinente à progressão regimental, a alteração de tal esfera implica em matéria que extrapola as competências deste Juízo (...).”
(Id. 185633561, pp. 2-3).

São essas as situações fático-processuais que envolve o caso em apreço.

Antes de adentrar no cerne da questão é importante esclarecer que matéria já foi bastante controvertida nos Tribunais Pátrios, e, inclusive, foi objeto de discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a controvérsia foi submetida à acurada análise, e, por meio da sistemática dos recursos repetitivos –

Tema n. 1155 –, ocorrido em 23.11.2022
, adotou-se o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACUSADO. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – CP. EXTENSIVA E BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E NON BIS IN IDEM. IN DUBIO PRO REO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESNECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ASSOCIADO. MEDIDA POUCO UTILIZADA NO PAÍS. PRECARIEDADE. ALTO CUSTO. DÚVIDAS QUANTO À EFETIVIDADE. PREVALECE NAS FASES DE EXECUÇÃO DA PENA. DUPLA RESTRIÇÃO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTAGEM. HORAS CONVERTIDAS EM DIAS. REMANESCENDO PERÍODO MENOR QUE 24 HORAS, A FRAÇÃO SERÁ DESPREZADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DAS TESES.
1. A elucubração a respeito do abatimento na pena definitiva, do tempo de cumprimento da medida cautelar prevista no art. 319, VII, do código de Processo Penal – CPP (recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) surge da ausência de previsão legal. 1.1. Nos termos do Art. 42 do Código Penal: “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
1.2. A cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga estabelece que o investigado deverá permanecer recolhido em seu domicílio nesses períodos, desde que possua residência e trabalho fixos. Essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas diferencia-se de outras cautelares na limitação de direitos, pois atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial e/ou momentânea, impondo-lhe a permanência no local em que reside. 1.3. Nesta Corte, o amadurecimento da questão partiu da interpretação dada ao art. 42 do Código Penal.

Concluiu-se que o dispositivo não era numerus clausus e, em uma compreensão extensiva e bonam partem, dever-se-ia permitir que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, fosse reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem.
1.4. A
detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil.

1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado.
2. Quanto à necessidade do monitoramento eletrônico estar associado à medida de recolhimento noturno e nos dias de folga para fins da
detração da pena de que aqui se cuida, tem-se que o monitoramento eletrônico (ME) é medida de vigilância, que afeta os direitos fundamentais, destacadamente a intangibilidade corporal do acusado.
É possível sua aplicação isolada ou cumulativamente com outra medida. Essa medida é pouco difundida no Brasil, em razão do alto custo ou, ainda, de dúvidas quanto a sua efetividade. Outro aspecto importante é o fato de que seu emprego prevalece em fases de execução da pena (80%), ou seja, não se destina primordialmente à substituição da prisão preventiva. 2.1. Assim, levando em conta a precária utilização do ME como medida cautelar e, considerando que o recolhimento noturno já priva a liberdade de quem a ele se submete, não se vislumbra a necessidade de dupla restrição para que se possa chegar ao grau de certeza do cumprimento efetivo do tempo de custódia cautelar, notadamente tendo em conta que o monitoramento eletrônico é atribuição do Estado.
Nesse cenário, não se justifica o investigado que não dispõe do monitoramento receber tratamento não isonômico em relação àquele que cumpre a mesma medida restritiva de liberdade monitorado pelo equipamento.
2.2 . Deve prevalecer a corrente jurisprudencial inaugurada pela Ministra Laurita Vaz, no RHC n. 140.214/SC, de que o direito à
detração não pode estar atrelado à condição de monitoramento eletrônico, pois seria impor ao investigado excesso de execução, com injustificável aflição de tratamento não isonômico àqueles que cumprem a mesma medida de recolhimento noturno e nos dias de folga monitorados.
3. No caso concreto, a apenada foi presa em flagrante no dia 14/8/2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. Posteriormente, a custódia foi revogada e aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, no recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 6h, bem como nos dias de folga, finais de semana e feriados, vindo a ser solta em 14 de dezembro de 2018. Não consta ter havido monitoramento eletrônico.
Foi condenada nas sanções do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Tendo em vista que foi concedido direito de recorrer em liberdade, foram revogadas as
medidas cautelares diversas, cujo cumprimento se efetivou em 19 de março de 2019. O apelo Ministerial interposto foi provido, condenando a agravada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O acórdão transitou em julgado em 23 de setembro de 2019, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 22 de julho de 2020.
No curso da execução da pena, após pedido defensivo, o juízo da execução considerou a título de
detração o período em que a agravada cumpriu as
medidas cautelares diversas da prisão. Contra tal decisão se insurgiu o órgão ministerial e o Tribunal de Justiça acatou o pleito, reformando o decisum.
Assim, o aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído da pena definitiva imposta, ainda que não tenha havido o monitoramento eletrônico.
4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a
detração dos períodos de submissão a essas
medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da
detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.”

(STJ –
REsp 1977135/SC
– Recurso Especial 2021/0392180-5 – Terceira Seção – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.11.2022 – publicado em 28.11.2022).

As
sim, o Superior Tribunal vem mantendo o entendimento de que, nas hipóteses de recolhimento domiciliar, o indivíduo tem direito à conversão do tempo em que teve a sua liberdade restrita, para efeitos de detração, situação distinta daquelas em que, por exemplo, cumpriu apenas medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca, que, por não restringirem a liberdade do indivíduo, não faz jus à detração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, I E IV, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DO CP E RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.155). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravante que pretende detração do período em que cumpriu
medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar da comarca.
2. O art. 42 do CP não deixa ao intérprete a possibilidade de abater medida cautelar pessoal sem restrição à liberdade de ir e vir. Nesse contexto, observado o art. 42 do CP e o Tema 1.155, o aresto recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no REsp 2038946/SP
– Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0365414-7 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – julgado em 14.8.2023 – publicação: 17.8.2023).

Po
rtanto, apesar de a matéria também já ter sido controvertida nesse Tribunal, não vejo mais razão para decidir contrariamente ao entendimento ora consolidado no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual conclui-se que
o disposto no artigo 42 do Código Penal, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do indivíduo, também deve ser computado e abatido da pena definitiva imposta, seja com ou sem o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem.

Esta Corte matogrossense também passou a adotar esse entendimento. Destaco:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, em ambas as fases da persecução penal, observando-se a necessidade, adequação e proporcionalidade em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente.
A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por representar nítida mitigação à liberdade do investigado ou acusado, pode ensejar a detração da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, independentemente da utilização concomitante de sistema de monitoração eletrônica.”
(TJ/MT – Ag Ex. N. 1004049-84.2023.8.11.0000, 1ª Ccrim – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 16.5.2023, Publicado no DJE 19.5.2023)
.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO, INCLUSIVE NOS DIAS DE FOLGA, CUMULADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, EXPERIMENTADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.977.135/SC, PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1155) – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DO ART. 42 DO CP –
MEDIDAS CAUTELARES IN CASU QUE RESTRINGEM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO NON BIS IN IDEM – ALMEJADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APENADO QUE SÓ PODE SER ANALISADA APÓS A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL PELO JUÍZO SINGULAR – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.
Logo, in casu, de rigor a cassação da r. decisão agravada, determinando-se ao MM. Juiz da Execução a retificação do cálculo penal para incluir como detração o período em que o ora agravante permaneceu obrigado ao recolhimento noturno das 20h às 06h, inclusive nos finais de semana e feriados, no curso da ação penal em que restou condenado por tráfico de drogas e, por conseguinte, que analise a possibilidade de extinguir a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena. Agravo conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/MT Ag. Ex. n. 1001986-86.2023.8.11.0000, 3ª Ccrim. Relator: Des. Gilberto Giraldelli – julgado em 10.5.2023, Publicado no DJE 17.5.2023)

Po
r fim, concluo que o Juízo da Execução deve retificar o cálculo penal, computando-se o período em que o apenado esteve sob á égide das medidas cautelares já descritas.

No entanto, quanto ao pedido de aplicação do regime semiaberto, entendo inviável a sua apreciação, uma vez que, somente após a retificação do cálculo de pena, é que o juízo singular deverá analisar a questão.

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao agravo em execução interposto pela defesa de
Douglas Miranda Lopes,
a fim de determinar que o Juízo da Execução retifique o cálculo penal, computando-se o período em que o apenado esteve sob á égide das medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga e feriado.

Após, analise a viabilidade, ou não, de promover o reeducando ao regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023